Tribunal: TJSP
Processo: 0002289-36.2017.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. LATROCÍNIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ACUSADO.

Recurso interposto pela Justiça Pública visando a condenação do acusado pelos delitos de latrocínio tentado e de corrupção de menores, em concurso material. Reclamo tirado pela Defesa visando à absolvição do crime de roubo majorado (diante da desclassificação operada pelo juízo a quo),

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. LATROCÍNIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ACUSADO.

Recurso interposto pela Justiça Pública visando a condenação do acusado pelos delitos de latrocínio tentado e de corrupção de menores, em concurso material. Reclamo tirado pela Defesa visando à absolvição do crime de roubo majorado (diante da desclassificação operada pelo juízo a quo), por falta de provas. Subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento do concurso de agentes e a redução máxima pela tentativa. Pertinência parcial, apenas, do recurso Ministerial.

1) Condenação, pelo latrocínio tentado, necessária. Acusado que, em comparsaria com o adolescente Gustavo, subtraiu o celular e a motocicleta do ofendido, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, tendo ocorrido, como desdobramento causal da ação, o atentado contra a vida de dois policiais militares, não se consumando o delito pela rápida e eficaz reação dos agentes da lei. Dinâmica da ação devidamente comprovada por prova oral realizada, nada sendo produzido, de concreto, pela defesa, em benefício do acusado, que foi preso em flagrante na posse de parte da "res", para infirmar os relatos incriminadores. Idoneidade dos relatos das vítimas e dos depoimentos dos policiais. Precedentes. Prejudicado pleito defensivo de absolvição.

2) Dispensa de prova de "corrupção" para caracterização do injusto. O delito previsto no art. 244-B do ECA, é crime formal, bastando, para sua consumação, a comprovação de participação do menor na empreitada criminal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima. Súmula no 500 do C. STJ.

3) Concurso material entre o "latrocínio tentado" e a "corrupção de menores". Caracterizado o concurso formal impróprio de crimes, haja vista a corrupção existir no momento da prática do crime latrocínio, numa mesma conduta, ou seja, quando o agente, por meio de uma só conduta, causou dois resultados puníveis. Existindo, no entanto, desígnios diversos, a melhor figura é a do artigo 70, "caput", última parte, do Código Penal. Penas que, de qualquer forma, deveriam ser aplicadas cumulativamente (mesmo resultado do pretendido no inconformismo), por consistir em situação mais benéfica (ainda que admitido fosse o concurso formal próprio). Inteligência do Artigo 70, parágrafo único, do Código Penal.

4). Motocicleta apreendida. Necessidade de decisão a respeito. Com pleito específico de liberação da motocicleta pelo intitulado proprietário, restou necessária decisão a respeito. Deverá o Juízo de piso decidir a respeito, evitando-se, aqui, supressão de instância. Recomendação para tanto.

Parcial provimento, somente, ao recurso da Acusação, com recomendação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002289-36.2017.8.26.0542, da Comarca de Osasco, em que é apelante/apelado CAIO
CESAR DA SILVA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo manejado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO e NEGARAM PROVIMENTO ao manejado por CAIO CESAR DA
SILVA e, assim o faço, para condená-lo pela prática dos crimes previstos no artigo
157, §3o, parte final, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, bem como no
artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90), em concurso
formal impróprio, ambos, então, combinados com o artigo 70, “caput”, última parte,
do Código Penal, e aplicar-lhe a pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos de
reclusão, cumprimento inicialmente em regime fechado, e pagamento de 5 (cinco) dias-
multa, cada qual no piso, com recomendação para decisão, em apenso próprio, sobre
veículo apreendido. V.U.
Após o trânsito em julgado, expeça-se Mandado de Prisão e, no seu
cumprimento, Guia de Execução., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002289-36.2017.8.26.0542 -Voto no 17102
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002289-36.2017.8.26.0542.
Apelantes/Apelados: CAIO CESAR DA SILVA (Dra. Thais Andrade
Guerra, Advogada) e Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juíza de Direito Dra. Daniele Martins Cardoso.
Comarca: Osasco.
VOTO no 17.102.
PENAL.
APELAÇÃO.
LATROCÍNIO
TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO
ACUSADO.
Recurso
interposto
pela
Justiça
Pública
visando a condenação do acusado pelos
delitos de latrocínio tentado e de corrupção de
menores, em concurso material. Reclamo
tirado pela Defesa visando à absolvição do
crime
de
roubo
majorado
(diante
da
desclassificação operada pelo juízo a quo), por falta
de provas. Subsidiariamente, o afastamento da
causa de aumento do concurso de agentes e a
redução máxima pela tentativa. Pertinência
parcial, apenas, do recurso Ministerial.
1)
Condenação,
pelo
latrocínio
tentado,
necessária. Acusado que, em comparsaria com
o adolescente Gustavo, subtraiu o celular e a
motocicleta
do
ofendido, mediante grave
ameaça exercida com o emprego de arma de
fogo, tendo ocorrido, como desdobramento
causal da ação, o atentado contra a vida de
dois policiais militares, não se consumando o
delito pela rápida e eficaz reação dos agentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002289-36.2017.8.26.0542 -Voto no 17102
3
da
lei.
Dinâmica
da
ação
devidamente
comprovada por prova oral realizada, nada
sendo produzido, de concreto, pela defesa, em
benefício do acusado, que foi preso em
flagrante na posse de parte da “res”, para
infirmar os relatos incriminadores. Idoneidade
dos relatos das vítimas e dos depoimentos dos
policiais.
Precedentes.
Prejudicado
pleito
defensivo de absolvição.
2) Dispensa de prova de “corrupção” para
caracterização do injusto. O delito previsto no
art. 244-B do ECA, é crime formal, bastando,
para sua consumação, a comprovação de
participação do menor na empreitada criminal,
não havendo necessidade de prova efetiva da
corrupção ou da idoneidade moral anterior da
vítima. Súmula no 500 do C. STJ.
3) Concurso material entre o “latrocínio
tentado”
e
a
“corrupção
de
menores”.
Caracterizado o concurso formal impróprio de
crimes, haja vista a corrupção existir no
momento da prática do crime latrocínio, numa
mesma conduta, ou seja, quando o agente, por
meio de uma só conduta, causou dois
resultados puníveis. Existindo, no entanto,
desígnios diversos, a melhor figura é a do
artigo 70, “caput”, última parte, do Código
Penal. Penas que, de qualquer forma, deveriam
ser aplicadas cumulativamente (mesmo resultado
do pretendido no inconformismo), por consistir em
situação mais benéfica (ainda que admitido fosse o
concurso formal próprio). Inteligência do Artigo 70,
parágrafo único, do Código Penal.
4). Motocicleta apreendida. Necessidade de
decisão a respeito. Com pleito específico de
liberação
da
motocicleta
pelo
intitulado
proprietário, restou necessária decisão a
respeito. Deverá o Juízo de piso decidir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002289-36.2017.8.26.0542 -Voto no 17102
4
respeito, evitando-se, aqui, supressão de
instância. Recomendação para tanto.
Parcial provimento, somente, ao recurso da
Acusação, com recomendação.
VISTO.
Trata-se
de
recursos
de
APELAÇÃO
interpostos pelo acusado CAIO CESAR DA SILVA e pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, por sua
digníssima Promotora de Justiça oficiante, contra sentença
penal condenatória proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da
Comarca de Osasco (publicada em 06/03/2018 fls. 313).
Segundo o descrito na inicial acusatória,
CAIO foi denunciado, por infração ao artigo 157, §3o,
combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
porque, em 17 de setembro de 2.017, nas circunstâncias de
espaço ali delineadas, agindo com identidade de propósitos e
unidade de desígnios com o adolescente Gustavo Henrique

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002289-36.2017.8.26.0542 -Voto no 17102
5
Braz, subtraiu, em proveito comum, mediante violência e
grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo,
contra as vítimas Sérgio Oliveira Rios e Andrea Barsachi de
Freitas, uma motocicleta da marca “Yamaha” e um aparelho
de telefone celular da marca “Samsung”. Foi igualmente
denunciado, por infração ao artigo 244-B, do Estatuto da
Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90), porque cometeu o
narrado crime com o adolescente Gustavo Henrique Braz,
corrompendo-o. Aponta-se que os crimes foram cometidos em
concurso material, na forma do artigo 69, do Código Penal (fls.
127/129; denúncia recebida em 05 de outubro de 2017, fls. 132).
De acordo com apurado, naquela data, as
vítimas estavam a bordo de uma moto, quando foram
surpreendidas pelo acusado e pelo adolescente, que as
abordaram e, com o emprego de arma de fogo, anunciaram o
assalto, logrando êxito na subtração dos bens acima
descritos. Ato contínuo, fugiram em poder da motocicleta
roubada.
Ocorre que os policiais militares foram
acionados e, em diligências, localizaram o réu e o menor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002289-36.2017.8.26.0542 -Voto no 17102
6
ainda na direção do veículo subtraído. Assim, deram ordem
de parada, todavia, o adolescente, que conduzia a moto,
jogou-a em cima de um dos policiais, na tentativa de atingi-lo,
retomando a fuga.
Em seguida, o réu e seu comparsa
efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais, a fim
de assegurarem a impunidade do crime e a detenção dos
bens subtraídos. Os agentes da lei, para repelirem a injusta e
atual agressão, atiraram contra os roubadores, alvejando o
adolescente. O acusado e Gustavo ainda conseguiram
prosseguir por mais alguns metros, contudo, perderam o
controle do veículo e caíram ao chão, sendo desarmados e
presos pelos policiais.
Após
o
devido
processamento,
por
desclassificação, o réu foi condenado, por incurso no artigo
157, §2o, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02
(dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial
aberto, e de multa, no importe de 06 (seis) diárias, cada qual
no piso legal. Em relação à imputação residual, de incursão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002289-36.2017.8.26.0542 -Voto no 17102
7
no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei
no 8.069/90), foi absolvido por falta de provas (artigo 386, VII, do
Código de Processo Penal). Concedido o apelo em liberdade.
Pretende, CAIO, a reversão do desate, para
absolutório, pela ausência de provas (artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal). Subsidiariamente, o afastamento da
causa de aumento do concurso de agentes e a aplicação do
redutor máximo em razão da tentativa (fls. 372/386).
De seu lado, o Ministério Público do
Estado de São Paulo requer, em síntese, a condenação de
CAIO, nos termos da denúncia, pelo delito de latrocínio, em
sua modalidade tentada, e pelo crime de corrupção de
menores, em concurso material (fls. 323/335).
Contrarrazões às fls. 387/420 e 424/428 pelo
não provimento dos recursos interpostos pelo “ex adverso”,
com manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002289-36.2017.8.26.0542 -Voto no 17102
8
pelo integral provimento do reclamo manejado pela Justiça
Pública e pelo não provimento do apelo interposto pelo
acusado (fls. 439/448).
É o relatório.
Apenas
o
recurso
ministerial
comporta
provimento, mas em parte.
Materialidade
e
autoria
adequadamente
comprovadas. Existe, no caderno processual, autos de
exibição, apreensão e entrega (fls. 26/27 e 34/35), auto de
avaliação (fls. 36/37), laudos periciais das armas de fogo e do
local do crime (fls. 186/193 e 366/369), autos de reconhecimento
de pessoa, fotográfico e de objeto (fls. 19/25), destacando-se a
prova oral realizada durante a instrução, frisando-se, porque
importante, que o acusado foi preso em situação de
flagrância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002289-36.2017.8.26.0542 -Voto no 17102
9
Com efeito, na fase inquisitiva, o réu admitiu
a subtração dos bens, tendo mencionado que saiu na
companhia do adolescente com o intuito de roubar uma moto,
sendo que Gustavo estava armado. Assim, efetuaram a
subtração do celular e da motocicleta da vítima e fugiram,
todavia, caíram, ao perceberem a presença da viatura.
Afirmou, contudo, ter apenas escutado os disparos de arma
de fogo, não sabendo dizer se foram efetuados por Gustavo
ou pelos policiais (fls. 11/12). Em juízo, alterou sua versão e
negou a prática delitiva. Aduziu ter ido cortar o cabelo e
acabou dando carona ao adolescente, que em dado ponto do
Rodoanel, pediu para que parasse a moto e, no mesmo
instante, ele (o adolescente) abordou as vítimas. Alegou ter se
assustado com a atitude de Gustavo, motivo pelo qual
acelerou sua motocicleta e saiu do local, sendo que o menor
se apoderou da moto da vítima. Em seguida, foi abordado
pelos policiais, os quais, aliás, atiraram quando Gustavo
passou na condução do veículo roubado (mídia armazenada no
servidor).
As vítimas Sérgio Oliveira Rios e Andrea
Barsachi de Freitas relataram que foram abordadas pelo réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002289-36.2017.8.26.0542 -Voto no 17102
10
e pelo adolescente, sendo que este último estava armado e,
após o delito, saiu na condução da motocicleta subtraída,
enquanto CAIO fugiu a bordo da moto que pilotava desde o
início da ação. Disseram que comunicaram o ocorrido aos
policiais militares, que prenderam os criminosos cerca de
cinco minutos após os fatos (mídia armazenada no servidor,
declarações prestadas na fase inquisitiva, em igual sentido, às fls. 9/10).
Destaca-se que a vítima Andrea, com absoluta certeza,
reconheceu em sala própria o réu como sendo um dos
roubadores, enquanto o ofendido Sérgio apenas conseguiu
reconhecê-lo em solo policial (mídia armazenada no servidor e
reconhecimento às fls. 19 e 22).
O policial militar Edson Alberto Meyer narrou
que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento de rotina,
quando um indivíduo informou que dois rapazes a bordo de
uma moto estariam roubando outra motocicleta, bem como
indicou o sentido que eles teriam tomado. Contou que ao
avistar os roubadores, o adolescente, que pilotava o veículo
subtraído, jogou-o em sua direção para tentar fugir, em
seguida, abandonou a moto roubada, efetuou cerca de cinco
disparos de arma de fogo contra a viatura e subiu na garupa
da motocicleta pilotada pelo réu, empreendendo fuga.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002289-36.2017.8.26.0542 -Voto no 17102
11
Todavia, foram abordados após breve perseguição. Declarou
ter reagido aos disparos efetuados por Gustavo, que foi
atingido por um tiro na perna. Esclareceu, ainda, que o
celular da vítima foi localizado em poder do acusado, que,
informalmente, confessou a prática do roubo (mídia armazenada
no servidor, declarações prestadas na fase inquisitiva, em igual sentido, às fls.
04/05). Em consonância com tal relato foi o depoimento do
policial militar Leandro Gomes Pinto, ouvido apenas na fase
inquisitória, o qual confirmou que o adolescente efetuou
disparos contra a equipe policial, que revidou a injusta
agressão (fls. 7/8).
João Cosme Soares Junior, por seu lado,
como testemunha arrolada pela defesa, se limitou a dizer
que, no dia do ocorrido, o acusado iria, de fato, cortar o
cabelo (mídia armazenada no servidor).
A respeito da credibilidade dos relatos das
vítimas, especialmente na hipótese de crimes patrimoniais,
interessante o seguinte precedente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002289-36.2017.8.26.0542 -Voto no 17102
12
“ROUBO
-
AUTORIA
DELITIVA
PROVADA
-
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS -
PROVA
VÁLIDA.
Suficientes
os
elementos
probatórios a demonstrar a autoria de agente que
subtraiu coisa alheia móvel, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, de rigor o
decreto condenatório. As declarações das vítimas
são suficientes para a configuração do crime
contra o patrimônio, quando seguras e em
sintonia com os demais elementos probatórios.”
(TJ-SP:
Apelação
Criminal
no
0108086-22.2010.8.26.0000, 4a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Willian Campos, j. 14/08/2012,
v.u.).
Sobre a idoneidade dos testemunhos de
policiais, colaciona-se o seguinte precedente:
“Apelação Roubo majorado por emprego de arma de
fogo e concurso de agentes - Art. 157, § 2o, incisos I e
II, do Código Penal - Recurso defensivo Pretendida
absolvição
por
insuficiência
de
provas
Inadmissibilidade Materialidade e autoria delitivas
comprovadas no curso da instrução criminal Réu
confesso - Reconhecido o valor probatório das
declarações das vítimas em crimes patrimoniais
Depoimento prestado por agente policial Validade
- Como qualquer elemento de prova, o testemunho
prestado por policial militar é submetido ao crivo
do contraditório judicial e deve ser apreciado pelo
magistrado com a cautela dispensada às demais
provas constantes no processo, para que com
base
em
todas
forme
sua
convicção
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002289-36.2017.8.26.0542 -Voto no 17102
13
fundamentadamente exponha as razões de sua
decisão Condenação mantida. Dosimetria Pleito
ministerial para majoração das penas Procedência
Reconhecidas circunstâncias judiciais que resultam
em
um
juízo
especialmente
desfavorável
aos
acusados e demandam a fixação da pena-base acima
do mínimo Segunda fase Réu reincidente Pedido para
o
reconhecimento
da
confissão
espontânea
Procedência - Compensação entre a atenuante da
confissão espontânea e a agravante da reincidência
Possibilidade Fixado o regime fechado para ambos os
réus. Recurso defensivo parcialmente provido e apelo
ministerial provido". (TJ-SP: Apelação Criminal no
0080117-76.2010.8.26.0050, 4a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Salles Abreu, j. 25/09/2012, v.u.);
“PENAL
-PROCESSUAL
PENAL
-BUSCA
E
APREENSÃO DE BENS -ARRESTO E SEQUESTRO
(PET 6.599/BA) -PEDIDO DE DEVOLUÇÃO -
AUSÊNCIA DE PROVAS -ILAÇÕES POLICIAIS -
VALIDADE DA TESTEMUNHA POLICIAL -AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Veículo liberado para uso da autoridade policial em
operações policiais, o que leva a sua manutenção
contínua, afastando a hipótese de deterioração.
2. Bem recebido como suposta forma de pagamento
por participação do investigado em esquema de
fraude a licitações públicas.
3. Organização criminosa cujo modus operandi
consistia, em tese, na aquisição de veículos em nome
de terceiros a fim de dissimular a ilicitude dos valores
recebidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002289-36.2017.8.26.0542 -Voto no 17102
14
4. A afirmação do investigado à autoridade policial
que o veículo lhe pertencia não se trata de mera
ilação policial desprovida de provas. Nada impede que
na ausência de testemunhas, os policiais que
efetuaram a prisão funcionem como tal.
5. O policial é agente do Estado, responsável pela
segurança pública, legalmente investido no cargo
e que tem a seu favor a presunção de legalidade e
legitimidade nos atos praticados, o que, longe de
desqualificá-lo, torna-o idôneo.
6. A suspeição de qualquer testemunha deve estar
baseada em fatos concretos, não se prestando
para tal meras conjecturas.
7. Agravo regimental não provido.” (STJ: Agravo
Regimental na Ação Penal no 510 BA, Corte Especial,
rel. Min. Eliana Calmon, j. 19/08/2010, v.u.).
Consigna-se ainda que, "O depoimento de
policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a
condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o
crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte” (HC
40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005).
Pois bem, após analisar os autos, em que
pese a inequívoca proficiência jurídica do Juízo monocrático,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002289-36.2017.8.26.0542 -Voto no 17102
15
a desclassificação operada na sentença condenatória deve
ser, concessiva vênia, veementemente rechaçada, porquanto
cabalmente comprovadas materialidade e autoria do delito de
latrocínio tentado. A dinâmica da conduta foi devidamente
esclarecida pela prova oral realizada em audiência, não
restando qualquer dúvida de que, naquela data, CAIO
cometeu o delito de latrocínio, na modalidade tentada, em
comparsaria com Gustavo. Em que pese o réu tenha alterado
sua versão em juízo para fazer crer que apenas deu uma
carona despretensiosa a Gustavo, o qual resolveu praticar o
crime, na fase inquisitiva admitiu a subtração em concurso
com o adolescente e afirmou ter ciência de que o menor
portava uma arma de fogo. Consigna-se que o melhor
entendimento jurisprudencial é no sentido de que o ato vale
pelo seu teor e não pelo local em que foi fornecido.
Assim, é perfeitamente normal fundamentar a condenação no
interrogatório extrajudicial, inclusive afastando eventual
retratação mentirosa efetuada em juízo, quando em harmonia
com as demais provas produzidas sob o crivo do
contraditório. Evidente, portanto, que CAIO realizou a
subtração dos bens das vítimas, na companhia do menor e
com emprego de arma de fogo, para, logo em seguida, na
tentativa de garantir a impunidade do delito e de assegurar a
detenção dos bens roubados, pilotando a motocicleta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002289-36.2017.8.26.0542 -Voto no 17102
16
concorrer, igualmente, na conduta subsequente, ajudando-o
na fuga, com a devida “cobertura”, com o adolescente
Gustavo, que atirava contra os policiais, que realizavam
imediata perseguição, fazendo-o na direção deles, portanto,
querendo matá-los ou ao menos assumindo o risco de
provocar tal resultado. Não restam dúvidas, então, que o réu
deliberadamente participou de roubo à mão armada,
respondendo, então, diante do desdobramento da conduta,
surgindo o “animus necandi” durante a execução do crime,
ainda que os disparos tenham sido efetuados pelo comparsa,
por latrocínio, crime complexo, sendo neste sentido, inclusive
a orientação superior (cf., v.g. STF
Recurso Ordinário em
“Habeas Corpus” no 133.486 RJ, Segunda Turma, rel. Min. Dias
Toffoli, j. 02/08/2016, v.u. e “Habeas Corpus” no 74.861 SP,
Primeira Turma, rel. Min. Sydney Sanches, j. 25/03/1997, v.u.),
porque, frisa-se, repetindo, ao menos assumiu o risco da
produção do resultado pretendido após intervenção policial,
daí que, de todo o modo, bom salientar, não se cogita de
cooperação dolosamente distinta (artigo 29,§2o, do Código Penal).
Importante ressaltar, sobre o crime de latrocínio, que apenas
não houve consumação em razão de não ter sido fatal os
disparos efetuados contra os policiais militares (não os atingindo),
o que, evidentemente, não exclui a intenção do ato,
compartilhada por ambos pelo simples emprego de arma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002289-36.2017.8.26.0542 -Voto no 17102
17
municiada, sempre presente o desfecho trágico previsível,
cujo risco de ocorrência foi assumido pelo acusado e por
Gustavo, a depender do desenrolar dos fatos.
Insta consignar que embora o juízo a quo
tenha entendido pela inexistência de prova contundente de
que os disparos foram deflagrados na direção dos policiais ou
até mesmo de que os disparos ocorreram, uma vez que a
arma apreendida (fls. 26/27) não foi periciada e não foi
realizado o exame residuográfico no acusado, observa-se
que o julgamento não esperou a vinda aos autos do laudo
pericial da arma dos roubadores, a qual, aliás, acabou sendo
destruída por determinação judicial (vide ofício de fls. 359, certidão de
fls.
362
e
despacho
de
fls.
370). Ademais, não se pode
desconsiderar os depoimentos uníssonos e detalhados dos
policiais militares que relataram terem sido alvos (portanto,
contra eles) de cerca de cinco disparos de arma de fogo
efetuados pelo adolescente, o que foi corroborado pelo
laudo pericial do local do delito, que descreveu a arma
utilizada pelos criminosos (fls. 366/369). Indiferente, então,
perícia na arma, substituída pela prova oral já indicada, onde,
destaca-se mais uma vez, ficou claro que os tiros foram em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002289-36.2017.8.26.0542 -Voto no 17102
18
direção aos policiais, o que, cumpre destacar, é o mais
lógico, não sendo comum criminosos efetuarem disparos,
para cima, por exemplo, apenas para assustar policiais em
perseguição. Bem caracterizado, portanto, em todas as suas
circunstâncias elementares, o crime de latrocínio tentado,
conforme denunciado. A robusta prova acusatória, não
infirmada, enfim, bem traduziu a verdade dos fatos.
Em relação ao delito de corrupção de
menores, igualmente não andou bem o piso em absolver o
acusado.
Isso
porque,
o
melhor
entendimento
jurisprudencial é no sentido de que o crime de corrupção de
menores é formal, bastando, para sua consumação, a prova
de que o adolescente tenha participado da infração,
surgindo irrelevante o fato do menor ter anotações
desabonadoras, e prescindível que seja comprovada a
existência de que aquele foi efetivamente corrompido,
porquanto o bem jurídico tutelado é a defesa da moralidade
da criança e do adolescente, e visa impedir que o adulto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002289-36.2017.8.26.0542 -Voto no 17102
19
induza ou facilite a inserção do menor na vida do crime.
Interessante,
a
respeito,
o
seguinte
precedente do C. Supremo Tribunal Federal:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1.
CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. ART. 244-B DA LEI
N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE). NATUREZA FORMAL. 2. ROUBO
COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. JULGADO
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA
DA ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE
AUMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE
SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE
PROVA. PRECEDENTES.
1. O crime de corrupção de menores é formal, não
havendo necessidade de prova efetiva da corrupção
ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando
indicativos do envolvimento de menor na companhia
do agente imputável. Precedentes.
2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em
perfeita
consonância
com
a
jurisprudência
do
Supremo Tribunal Federal.
3. São desnecessárias a apreensão e a perícia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002289-36.2017.8.26.0542 -Voto no 17102
20
arma de fogo empregada no roubo para comprovar a
causa de aumento do art. 157, § 2o, inc. I, do Código
Penal, pois o seu potencial lesivo pode ser
demonstrado por outros meios de prova. Precedentes.
4. Recurso ao qual se nega provimento.” (STF-
Recurso Ordinário em “Habeas Corpus” no 111.434
DF, 1a Turma do Supremo Tribunal Federal, rel. Min.
Cármen Lúcia, j. 03/04/2012, v.u.- grifei).
Em especial, desta C. Câmara:
“POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO e CORRUPÇÃO DE MENORES

Sentença condenatória Apelo do réu requerendo a
absolvição quanto ao crime de corrupção de menores
e a redução do dia-multa e da prestação pecuniária
Crime de corrupção de menores
Delito formal

Desnecessidade
de
efetiva
comprovação
da
corrupção
Súmula 500 do Col. STJ Pedido de
redução do dia-multa
Cabimento
Fixação
conforme situação econômica do réu Redução para
1/10 do salário mínimo
Prestação pecuniária

Análise das condições econômicas do réu Redução
do montante Apelação parcialmente provida.” (TJ-
SP

Apelação
Criminal
no
0001742-22.2017.8.26.0210, 9a Câmara de Direito
Criminal, rel. Magistrado Márcio Eid Sammarco, j.
11/04/2019, v.u.);
“APELAÇÕES CRIMINAIS
Latrocínio tentado

Artigo 157, §3o, in fine, c. c. artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal Acervo probatório que justifica a
procedência da ação penal Autoria e Materialidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002289-36.2017.8.26.0542 -Voto no 17102
21
comprovadas
Palavra da vítima
Validade -
Precedentes
Confissão de Bruno, que delatou o
outro apelante
A alegação de Anderson não se
sustenta, demonstrando-se frágil e fantasiosa

Reconhecimento do estado de Necessidade

Inocorrência É indispensável o preenchimento dos
requisitos legais
Artigo 24 do Código Penal
A
alegação de que teria sido coagido pelo corréu Bruno
não se enquadra em hipótese de Estado de
Necessidade Descabimento Desclassificação para
furto
Descabimento - O delito patrimonial foi
cometido pelo emprego de arma de fogo

Participação de menor importância Descabimento
Aplicação da teoria monista Tampouco há que se
falar em cooperação dolosamente distinta - O
requerente, ao participar do delito juntamente com
pessoa armada, assumiu o risco da ocorrência de
resultado mais gravoso
Absolvição do delito de
corrupção de menores
Descabimento - Delito de
natureza formal Prescindível a prova da efetiva e
posterior corrupção do menor
Crime configurado
apenas com a participação do inimputável na
empreitada criminosa juntamente com maior

Condenação mantida
Pena
Dosimetria

Reprimenda aplicada de forma adequada Regime
fechado Adequado ao caso concreto, sobretudo ao
quantum
de
pena
imposta

APELOS
NÃO
PROVIDOS.
(TJ-SP

Apelação
Criminal
no
0001976-16.2017.8.26.0400, 9a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Silmar Fernandes, j. 25/04/2019,
v.u.).
Com o intuito de consolidar o entendimento
jurisprudencial sobre o tema, o C. Superior Tribunal de
Justiça editou a Súmula de no 500, com o seguinte teor: “A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002289-36.2017.8.26.0542 -Voto no 17102
22
configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova
da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”
Na espécie, como se viu, restou sobejamente
comprovado que CAIO cometeu o delito de latrocínio
tentado com o adolescente Gustavo Henrique Braz, e era o
que bastava para a perfeita caracterização do delito previsto
no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Imperiosa era, portanto, a condenação do
acusado.
Isso exposto, diante do afastamento da
desclassificação da conduta e consequente condenação pelo
crime de latrocínio tentado, bem como condenação pelo
delito de corrupção de menores, passa-se à dosimetria das
penas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002289-36.2017.8.26.0542 -Voto no 17102
23
No atinente, a r. sentença surgiu assim
motivada: “O réu não possui antecedentes criminais, não
responde a outros feitos. Com fundamento no art. 59 do Código
Penal, mantenho a pena-base no mínimo legal. Ausentes
agravantes. Presente a atenuante menoridade, que será
considerada quando da fixação do regime. Em razão da causa
especial de aumento prevista no art. 157, §2o, inciso II do Código
Penal, majoro a sanção em 1/3 (um terço). Como o crime foi
tentado, nos termos do artigo 14, inciso II do Código Penal,
considerando que a conduta se aproximou da consumação,
diminuo em 1/2 (metade) a reprimenda. Da mesma forma procedo
com a pena de multa. Fixo, como sanção definitiva, 02 (dois)
anos e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa. As
informações sobre as condições econômicas do acusado são
insuficientes. Acolho como valor diário da multa o mínimo legal.
Para o cumprimento da pena privativa de liberdade e
considerando o montante da pena, a primariedade e a
menoridade, fixo como regime inicial o aberto. Por todo o
exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta
contra CAIO CESAR DA SILVA, qualificado nos autos, para
condená-lo à pena privativa de liberdade de 02 (DOIS) ANOS E 08
(OITO) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)
DIAS-MULTA, à razão de um trigésimo do salário mínimo ao dia,
pela prática do crime previsto no artigo 157, §2o, inciso II, c/c
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Outrossim,
ABSOLVO o réu do delito previsto no artigo 244-B do ECA, com
fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002289-36.2017.8.26.0542 -Voto no 17102
24
Penal. A lei penal impede a substituição e a suspensão
condicional da pena. Transitada em julgado, o nome do
condenado deverá ser lançado no rol dos culpados.
Considerando a primariedade, a menoridade, o montante da
sanção penal e o tempo de prisão provisória já cumprido, defiro
ao acusado o recurso em liberdade. Expeça-se o necessário. De
imediato, o alvará de soltura.” (fls. 311/312)
Na primeira etapa, por não existirem circunstâncias claramente desfavoráveis, diversas da
normalidade do tipo, fixo as basilares no patamar mínimo, em
20 (vinte) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
para o delito de latrocínio, e 1 (um) ano de reclusão em
relação o crime de corrupção de menores.
Na segunda fase, embora reconhecida a
circunstância atenuante da menoridade relativa (acusado nasceu
em 02/03/1997, possuía, à época, vinte anos fls. 44), as reprimendas, de
ambos os delitos, devem permanecer inalteradas no patamar
mínimo legal, pois incogitável a redução da pena aquém dele,
nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002289-36.2017.8.26.0542 -Voto no 17102
25
Na terceira fase, à mingua de causas de
aumento e de diminuição no que tange ao crime de
corrupção de menores, a sanção resulta, definitivamente, em
1 (um) ano de reclusão. Por sua vez, com relação ao delito
de latrocínio, reduzo a reprimenda de 1/2 (metade), pelo
reconhecimento da forma tentada, índice que se amolda ao
iter criminis percorrido pelo agente, uma vez que o delito
apenas não se consumou em razão da rápida e eficaz reação
dos policiais militares, que conseguiram se defender e
revidaram os tiros, felizmente não sendo atingidos por
nenhum deles (o que poderia aproximar mais a conduta da consumação do
ilícito), mas acertando, daí o sucesso na defesa legítima, o
adolescente. De modo que a pena do réu, para o referido
delito, perfaz, definitivamente, em 10 (dez) anos de reclusão,
e pagamento de 05 (cinco) dias-multa, no piso legal.
“Permissa venia”, ao revés do argumentado
nas razões recursais do Ministério Público, os crimes (latrocínio
tentado e corrupção de menor) foram cometidos em concurso formal
impróprio, haja vista a corrupção existir, como descrito na
denúncia, no momento da prática do crime de latrocínio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002289-36.2017.8.26.0542 -Voto no 17102
26
numa mesma conduta, ou seja, quando o agente, por meio
de uma só conduta, causa dois resultados puníveis, sendo
evidente, no entanto, os desígnios diversos. É importante
consignar que, anteriormente, este Relator acompanhava
entendimento no sentido de aplicação do concurso formal
próprio, quando presente o ilícito de “corrupção de menor” no
instante da prática de outro delito. Mudei, contudo, o
posicionamento. Ainda que concordando que, na maioria das
vezes, a denúncia descreve justamente o delito de
“corrupção de menor” quando do momento da prática do
outro ilícito, não se negando, então, existência de uma só
ação para os dois crimes, não se poderia deixar de
considerar que, mesmo naquele momento, os desígnios são
diversos, as pretensões distintas. E tal situação é pública e
notória, não exigindo maiores provas. É que, sobre o crime
diverso (no caso, latrocínio tentado), não há dúvidas. Evidente a
vontade do agente em roubar, portar armas, tentar matar
seus perseguidores etc. Sobre a “corrupção de menor”, por
outro lado, é pública e notória a necessidade de integral
proteção às crianças e adolescentes. Na medida em que o
agente se presta a praticar crime com o adolescente, até
para que este, em algum momento, possa assumir,
isoladamente, responsabilidade nos atos praticados, estava
ciente de que “corrompia” ou mantinha em corrupção, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002289-36.2017.8.26.0542 -Voto no 17102
27
jovem em questão, a quem caberia proteger, preservar,
caracterizando, então, o ilícito, com dolo específico, o qual,
inclusive, se presume, justamente pela notoriedade da
situação. Leis existem a respeito e a ninguém é admitido
alegação de seu desconhecimento. Assim, evidenciados os
desígnios autônomos, a figura mais adequada para a
situação é, na verdade, a do concurso formal impróprio,
prevista no artigo 70, “caput”, última parte, do Código Penal,
posicionamento ao qual, agora, me filio. Destaca-se, contudo,
que este Relator, até por economia processual, frente ao
resultado idêntico, admite, em julgados, também o concurso
material. Meras diferenças em conceitos não determinarão,
no caso, mudanças em resultados, daí que, evidentemente,
sem qualquer prejuízo a aceitação, igualmente, do concurso
material. As duas situações imporão soma das penas,
sempre se respeitando, preservando, o limite previsto no
parágrafo único do artigo 70 do mesmo Diploma legal.
De fato, é caso de reconhecimento do
concurso formal impróprio (diferindo, somente aqui, no pleiteado pelo
Ministério Público), mas, por força do disposto no parágrafo único
do artigo 70, do Código Penal, mesmo se admitido fosse o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002289-36.2017.8.26.0542 -Voto no 17102
28
formal próprio, as penas deveriam, de qualquer maneira, ser
aplicadas cumulativamente, situação esta mais benéfica, e
não simplesmente exasperadas, tomada como base a mais
gravosa.
Desse
modo,
sem
qualquer
prejuízo
ao
entendimento que se possa defender, aqui admitido o
concurso formal impróprio, as sanções, somadas, resultam,
definitivas, em 11 (onze) anos de reclusão, e pagamento de
5 (cinco) dias-multa, cada qual no piso legal.
De saída, entende-se que, em se tratando de
condenação por latrocínio tentado, destacando ainda mais
gravidade a circunstância de ter sido cometido em concurso
com o delito de corrupção de menor, o regime inicial fechado
se mostra o mais adequado, na medida em que a hediondez
do delito de latrocínio (artigo 2o, §1o, da Lei no 8.072/90) torna a
escolha pelo mais rigoroso obrigatória, que já se impõe, de
qualquer modo, pela destacada gravidade concreta da
conduta (artigo 33, §3o, do Código Penal), no caso, prática do crime
em concurso com adolescente, em plena via pública, com
fuga violenta, contra a polícia, demonstrando anormal
ousadia e periculosidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002289-36.2017.8.26.0542 -Voto no 17102
29
Não é demais destacar não ser aplicável, no
caso, o previsto no artigo 387, §2o, do Código de Processo
Penal, porque o quantum da sanção, como acima ressaltado,
se apresentou irrelevante para a fixação do regime de início
de seu cumprimento (daí que da mesma forma eventual tempo de prisão
provisória), destacando-se situação concreta de gravidade, nos
termos, também, do artigo 33, §3o, do Código Penal, com
eventual possibilidade de progressão de regime devendo ser
avaliada pelo juízo competente, o das Execuções Criminais,
que terá condições para colher elementos de prova sobre
existência ou não de requisitos legais para tanto.
Desautorizada, na espécie, porque ausentes
os requisitos legais, a substituição da corporal por restritivas
de direitos haja vista cuidar-se de condenação por crime
doloso cometido com grave ameaça e violência à pessoa,
com imposição de pena reclusiva superior a 04 (quatro) anos
(artigo 44, inciso I, do Código Penal), o mesmo devendo ser referido
ao “sursis”, obviamente insuficiente como sanção (artigo 77,
“caput”, e inciso II, do Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002289-36.2017.8.26.0542 -Voto no 17102
30
Diante de recente decisão do C. Supremo
Tribunal Federal, que deixou de considerar possível (ainda que
por maioria), a prisão depois de decisão de Segundo Grau,
resta avaliar, neste momento, manutenção ou mesmo
decretação de prisão preventiva, dentro de seus requisitos
legais, na forma do artigo 617, c.c. o artigo 387, §1o, ambos
do Código de Processo Penal. No caso, preso durante a
instrução, o réu apenas foi liberto em razão da sentença de
primeiro grau que desclassificou a conduta e fixou o regime
inicial aberto. Todavia, nesta Instância, foi operada a
reversão
da
desclassificação,
com
a
consequente
condenação por crime hediondo, em pena relevante e regime
fechado para início de cumprimento. Ainda que evidenciada a
gravidade concreta do delito praticado mediante emprego
de arma de fogo, em plena Rodovia, no período da tarde,
com intenso fluxo de pessoas no local, bem como a
periculosidade do agente, que se reuniu com o adolescente
armado com o intuito de cometer o delito, mas por ausência
de pleito específico por parte do Ministério Público, nada de
novo sendo apresentado sobre situações passíveis de
decretar, agora, a medida extrema, passados 02 (dois) anos
aproximadamente da sentença, resta, por mais adequado,
manter o já decidido a respeito, aguardando-se o trânsito em
julgado da condenação para expedição de mandado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002289-36.2017.8.26.0542 -Voto no 17102
31
prisão.
Interessante observar que o pedido de
liberação de veículo (fls.
489/492) utilizado no crime e
apreendido no bojo desta ação, cujo perdimento não foi
decretado na r. sentença, formulado por Edvaldo da Silva,
genitor do acusado, que alega ser proprietário da moto
apreendida e terceiro de boa-fé, ressaltando que, quando do
cometimento da infração, se encontrava em outro Estado da
Federação, deve ser decidido pelo Juiz de piso, no pedido
específico,
anteriormente
deduzido,
instruído
com
documentos (fls. 450/452 e 455/472), evitando-se, aqui, supressão
de instância, mas ficando, desde já, a recomendação para
decisão a respeito.
Por todo o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao
apelo
manejado
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e
NEGO PROVIMENTO ao manejado por CAIO CESAR DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002289-36.2017.8.26.0542 -Voto no 17102
32
SILVA e, assim o faço, para condená-lo pela prática dos
crimes previstos no artigo 157, §3o, parte final, c.c. artigo 14,
inciso II, ambos do Código Penal, bem como no artigo 244-
B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90),
em concurso formal impróprio, ambos, então, combinados
com o artigo 70, “caput”, última parte, do Código Penal, e
aplicar-lhe a pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos de
reclusão, cumprimento inicialmente em regime fechado, e
pagamento de 5 (cinco) dias-multa, cada qual no piso, com
recomendação para decisão, em apenso próprio, sobre
veículo apreendido.
Após o trânsito em julgado, expeça-se
Mandado de Prisão e, no seu cumprimento, Guia de
Execução.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR